Tribunal: TJSP
Processo: 2166447-12.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Agravo de Instrumento – Mandado de Segurança – Concurso público – Reintegração no cargo – Cumprimento de decisão proferida no MS no 2171497-19.2021.8.26.0000 que determinou a reintegração das Agravantes – Perda superveniente do objeto – Recurso prejudicado.